Tribunal: TRF3
Processo: 5007156-07.2020.4.03.6119
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
25/775)

5007156-07.2020.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5007156-07.2020.4.03.6119

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SGS CONTABILIDADE LTDA - ME

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO ALEXANDRE DA COSTA TEIXEIRA SANTOS - SP227981-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. AFRMM E TUM. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. INEXIGIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REEXAME E RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDOS. APELO DO CONTRIBUINTE PROVIDO.

Ementa

TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE QUE A CDA NÃO CARACTERIZA MOTIVO IDÔNEO PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação interposta pela União contra sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar que a CDA n. 80.4.14.057690-17 não caracteriza motivo idôneo para exclusão da impetrante do Simples Nacional. Sem condenação ao pagamentos de honorários advocatícios, ex vi do artigo 25 da Lei no. 12.016/2009 (ID. 155816250).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cinge-se a controversa no sentido de que se proceda a inclusão no Simples Nacional, a partir de 1o/01/2015, para que se torne apto o CNPJ da empresa e cancele o ato administrativo realizado em 10/09/2018, que gerou a exclusão do ente empresarial no Simples Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Observa-se que a adesão ao Simples não implica dispensa do pagamento dos tributos, mas a sua reunião em uma única guia com arrecadação compartilhada. A recorrida é uma microempresa do ramo de prestação de serviços contábeis.

In casu, a Delegacia de Receita Federal informou que o processo no 10875.511253/2014-82, referente a CDA n. 80.4.14.057690-17, foi extinta por pagamento ou arquivada, e os débitos cobrados na CDA estão os valores do ISS devidos à municipalidade de Poá/SP, dos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2012, de modo que não há meio idôneo para exclusão da empresa do Simples Nacional. Dessa forma, não há que se falar que há: a) créditos tributários inscritos em dívida ativa da União, b) débitos relativos ao ISS; c) que a concessão de prazo não importa ausência de inadimplência; d) que a inadimplência excluiu a empresa do Simples Nacional; e) o pagamento dos créditos apões dois anos não é fundamento idôneo para anulação da decisão administrativa que excluiu a recorrida do Simples Nacional, conforme argumentação exposta no apelo, uma vez que o pagamento da exação foi realizado, conforme consignado na sentença.

Nos termos da legislação de regência da matéria e da jurisprudência citada, e em harmonia com os dispositivos mencionadas no apelo, não merece reparos a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária e apelação desprovidas.

Tese de julgamento: Inclusão no Simples Nacional, a partir de 1o/01/2015, para que se torne apto o CNPJ da empresa e cancele o ato administrativo realizado em 10/09/2018, que gerou a exclusão do ente empresarial no Simples Nacional.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 13 da Lei Complementar n.o 123/2006 e artigo 25 da Lei no 12.106/90.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5007156-07.2020.4.03.6119

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO ALEXANDRE DA COSTA TEIXEIRA SANTOS - SP227981-A

APELADO: SGS CONTABILIDADE LTDA - ME

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Remessa necessária e apelação interposta pela União contra sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar que a CDA n. 80.4.14.057690-17 não caracteriza motivo idôneo para exclusão da impetrante do Simples Nacional. Sem condenação ao pagamentos de honorários advocatícios, ex vi do artigo 25 da Lei no. 12.016/2009 (ID. 155816250).

Aduz (ID. 155816254) que:

a) os créditos tributários inscritos em dívida ativa da União sob n. 80.4.14.057690-17, relativos ao ISS – Município de Poá/SP, nos períodos de apuração 04/2012 a 08/2012, constituíram o motivo determinante para a exclusão da impetrante do Simples Nacional, no período de 09/03/2012 a 31/12/2014;

b) os débitos relativos ao ISS, referem-se ao período de apuração 04 a 08/2012 e foram objeto de opção retroativa a “valor fixo” de 2012 na data de 08/08/2014, de maneira que os fatos geradores ocorridos em 2012 e que constituíram a base de cálculo do ISS, tiveram o tributo recolhido apenas em 2014 em razão do benefício concedido aos inadimplentes pelo Município de Poá;

c) não há que se falar em pagamento no prazo, uma vez que o pagamento deveria ter ocorrido no ano calendário de 2012. A concessão de novo prazo – benesse fiscal – pela Prefeitura de Poá não importa no reconhecimento de que não houve inadimplência;

d) o não pagamento ocasionou a inscrição dos débitos em DAU em 17/04/2014, de modo que houve a inadimplência, tanto que a parte autora foi excluída do Simples Nacional na forma da Lei Complementar 123, de 14/12/2006;

e) o pagamento dois anos depois da constituição dos créditos tributários, devidamente inscritos em DAU, não representa fundamento idôneo para a anulação da decisão administrativa que excluiu a parte autora do Simples Nacional.

Requer o provimento do recurso.

Com contrarrazões (ID. 155816259), nas quais aduz que:

a) as alegações não devem prosperar, à vista de que em 11/07/2014, o débito referente ao ISS da Prefeitura de Poá foi inscrito em dívida ativa, conforme CDA no 80 4 14 057690-17;

b) em 08/08/2014, em diligência na Prefeitura Municipal de Poá, foi deferido pela Diretoria do Departamento de Tributos Mobiliários o recolhimento do ISS em guia fixa da municipalidade, com prazo para pagamento até o dia 15/09/2014, sendo que no dia 18/18/2014 a recorrida efetuou o pagamento da guia do ISS expedida pela Prefeitura;

c) no dia 06/11/2014, foram apresentados dois processos administrativos, um na Receita Federal e outro na PGFN, informou-se o pagamento e solicitou a regularização no sistema;

d) em 07/11/2014, a empresa tomou ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/GUA no 1199673 e ficou aguardando a análise dos processos administrativos apresentados 06/11/2014;

e) a empresa foi intimada para regularizar os débitos em 30 dias, sob pena de exclusão do Simples Nacional, porém a dívida já estava quitada;

f) há intensão protelatória da apelante no recurso, eis que o conjunto probatório demonstra a indevida exclusão do Simples Nacional.

Requer seja mantida a sentença e condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

O Ministério Público Federal manifestou no sentido do prosseguimento do feito (ID. 156540034).

É o relatório.

VOTO

I – Dos fatos

Remessa necessária e apelação interposta pela União contra sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar que a CDA n. 80.4.14.057690-17 não caracteriza motivo idôneo para exclusão da impetrante do Simples Nacional. Sem condenação ao pagamentos de honorários advocatícios, ex vi do artigo 25 da Lei no. 12.016/2009 (ID. 155816250).

II – DoSimplesNacional

Cinge-se a controversa no sentido de que se proceda a inclusão no Simples Nacional, a partir de 1o/01/2015, para que se torne apto o CNPJ da empresa e cancele o ato administrativo realizado em 10/09/2018, que gerou a exclusão do ente empresarial no Simples Nacional.

O Simples Nacional e disciplinado pela Lei Complementar n.o 123/2006, que, em seu artigo 13, assim dispõe:

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:

I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;

II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;

III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;

IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;

V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;

VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar;

VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;

VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS.

§ 1o O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:

I - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF;

II - Imposto sobre a Importação de Produtos Estrangeiros - II;

III - Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou Nacionalizados - IE;

IV - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;

V - Imposto de Renda, relativo aos rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou variável;

VI - Imposto de Renda relativo aos ganhos de capital auferidos na alienação de bens do ativo permanente;

VII - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF;

VIII - Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

IX - Contribuição para manutenção da Seguridade Social, relativa ao trabalhador;

X - Contribuição para a Seguridade Social, relativa à pessoa do empresário, na qualidade de contribuinte individual;

XI - Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa jurídica a pessoas físicas;

XII - Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI incidentes na importação de bens e serviços;

XIII - ICMS devido:

(...)

§ 3o As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 da Constituição Federal, e demais entidades de serviço social autônomo.

[destaquei]

Observa-se que a adesão ao Simples não implica dispensa do pagamento dos tributos, mas a sua reunião em uma única guia com arrecadação compartilhada. A recorrida é uma microempresa do ramo de prestação de serviços contábeis.

In casu, a Delegacia de Receita Federal informou que o processo no 10875.511253/2014-82, referente a CDA n. 80.4.14.057690-17, foi extinta por pagamento ou arquivada, e os débitos cobrados na CDA estão os valores do ISS devidos à municipalidade de Poá/SP, dos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2012, de modo que não há meio idôneo para exclusão da empresa do Simples Nacional. Dessa forma, não há que se falar que há: a) créditos tributários inscritos em dívida ativa da União, b) débitos relativos ao ISS; c) que a concessão de prazo não importa ausência de inadimplência; d) que a inadimplência excluiu a empresa do Simples Nacional; e) o pagamento dos créditos apões dois anos não é fundamento idôneo para anulação da decisão administrativa que excluiu a recorrida do Simples Nacional, conforme argumentação exposta no apelo, uma vez que o pagamento da exação foi realizado, conforme consignado na sentença, verbis:

"De acordo com a exordial, a impetrante é uma microempresa do segmento de prestação de serviços contábeis e no dia 11.07.2014 teve débito inscrito na Dívida Ativa sob a Inscrição de n. 80.4.14.057690-17, na PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, referente ao valor do ISS devido à Prefeitura Municipal de Poá, SP, dos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2012. Em diligência na Prefeitura Municipal de Poá em 08.08.2014, receberam orientação da Diretoria do Departamento de Tributos Mobiliários, para recolher o ISS pelo Valor Fixo, onde foi formalizado o pedido, deferido e a Guia do ISS foi emitida com prazo para recolhimento até o dia 15.09.2014. No dia 18.08.2014 e dentro do prazo estipulado pela Prefeitura Municipal de Poá, SP, foi realizado o pagamento.

Este Juízo intimou a DRF para que informasse se a CDA 80.4.14.057960-17 cobrava apenas e tão somente os valores de ISS devidos à Prefeitura Municipal de Poá, SP, dos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2012, como alegou a contribuinte, ou se havia cobrança de outros tributos na referida CDA, especificando-os (Id. 41754665).

A DRF, então, informou: no processo n. 10875.511253/2014-82, referente a CDA n. 80.4.14.057690-17, atualmente na situação “EXTINTA POR PAGAMENTO DEVOLVIDA OU ARQUIVADA”, foram inscritos os créditos tributários abaixo relacionados: ISS – Município POÁ/SP 04/2012 R$ 400,00; ISS – Município POÁ/SP 05/2012 R$ 279,00 ISS – Município POÁ/SP 06/2012 R$ 279,00; ISS – Município POÁ/SP 07/2012 R$ 279,00; ISS – Município POÁ/SP 08/2012 R$ 279,00 (Id. 41935462).

Assim, considerando que a inscrição da CDA n. 80.4.14.057690-17 em dívida ativa foi o motivo da exclusão da impetrante do Simples Nacional e que a referida CDA está extinta por pagamento ou arquivada, sendo que os débitos em cobro na referida CDA são, justamente os valores de ISS devidos à Prefeitura Municipal de Poá, SP, dos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2012, verifico a existência de fundamento relevante nas alegações da impetrante.

Observo que o pagamento foi efetuado em 15.09.2014 (Id. 39288546, pp. 1-4).

Dessa forma, o ato de exclusão da impetrante do Simples não teve fundamento idôneo.

Nos termos da legislação de regência da matéria e da jurisprudência citada, e em harmonia com os dispositivos mencionadas no apelo, não merece reparos a sentença.

III – Dos honorários advocatícios

Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.106/90, Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

V – Do dispositivo

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial e àapelaçãodaUnião. "Custa ex lege".

É como voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. AFRMM E TUM. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. INEXIGIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REEXAME E RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDOS. APELO DO CONTRIBUINTE PROVIDO.

Ementa

TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE QUE A CDA NÃO CARACTERIZA MOTIVO IDÔNEO PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação interposta pela União contra sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar que a CDA n. 80.4.14.057690-17 não caracteriza motivo idôneo para exclusão da impetrante do Simples Nacional. Sem condenação ao pagamentos de honorários advocatícios, ex vi do artigo 25 da Lei no. 12.016/2009 (ID. 155816250).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cinge-se a controversa no sentido de que se proceda a inclusão no Simples Nacional, a partir de 1o/01/2015, para que se torne apto o CNPJ da empresa e cancele o ato administrativo realizado em 10/09/2018, que gerou a exclusão do ente empresarial no Simples Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Observa-se que a adesão ao Simples não implica dispensa do pagamento dos tributos, mas a sua reunião em uma única guia com arrecadação compartilhada. A recorrida é uma microempresa do ramo de prestação de serviços contábeis.

In casu, a Delegacia de Receita Federal informou que o processo no 10875.511253/2014-82, referente a CDA n. 80.4.14.057690-17, foi extinta por pagamento ou arquivada, e os débitos cobrados na CDA estão os valores do ISS devidos à municipalidade de Poá/SP, dos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2012, de modo que não há meio idôneo para exclusão da empresa do Simples Nacional. Dessa forma, não há que se falar que há: a) créditos tributários inscritos em dívida ativa da União, b) débitos relativos ao ISS; c) que a concessão de prazo não importa ausência de inadimplência; d) que a inadimplência excluiu a empresa do Simples Nacional; e) o pagamento dos créditos apões dois anos não é fundamento idôneo para anulação da decisão administrativa que excluiu a recorrida do Simples Nacional, conforme argumentação exposta no apelo, uma vez que o pagamento da exação foi realizado, conforme consignado na sentença.

Nos termos da legislação de regência da matéria e da jurisprudência citada, e em harmonia com os dispositivos mencionadas no apelo, não merece reparos a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária e apelação desprovidas.

Tese de julgamento: Inclusão no Simples Nacional, a partir de 1o/01/2015, para que se torne apto o CNPJ da empresa e cancele o ato administrativo realizado em 10/09/2018, que gerou a exclusão do ente empresarial no Simples Nacional.

_________

Dispositivos relevantes citados: artigo 13 da Lei Complementar n.o 123/2006 e artigo 25 da Lei no 12.106/90.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à remessa oficial e à apelação da União. Custa ex lege, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão